Tribunal: STF
Processo: HC 267823
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de J. C. G. R. contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.038.429/SP (docs. 36 e 37).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente “[...] atualmente cumpre pena total de 14 anos de reclusão, por delitos gravíssimos, hediondos, a saber, crime sexual contra duas crianças, com oito e onze anos, filhos de sua companheira (Art. 217, ‘caput’, Parte A, c/c Art. 226, ‘caput’, II ambos do CP), com término da pena previsto para 27/12/2032 (fls. 174/175 e 219/222 dos autos de execução)” (doc. 2, p. 10).
 
Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:
 
A decisão atacada configura manifesto constrangimento ilegal, que não pode ser tolerado por esta Colenda Corte, pois nega ao paciente o direito constitucional à progressividade da pena, transformando a execução penal em verdadeiro instrumento de perpetuação no regime mais gravoso.
O paciente já cumpriu o lapso temporal exigido pela lei desde 02/08/2024. Durante toda a execução, ostenta conduta carcerária classificada como “boa”, sem qualquer falta disciplinar, colaborando com a disciplina da unidade prisional. Não há, portanto, qualquer elemento objetivo que possa fundamentar a negativa da progressão.
Mesmo assim, o Tribunal de origem optou por manter o paciente encarcerado em regime fechado, amparando-se apenas em conclusões vagas e subjetivas constantes do exame criminológico, que destacou fragilidade em vínculos familiares e ausência de trabalho formal. Ora, a progressão de regime não pode ser transformada em uma promessa inalcançável, eternamente postergada por avaliações meramente opinativas, desprovidas de respaldo fático concreto.
[...]
O paciente há mais de 1 ano atendeu o critério temporal para a progressão de regime e encontra-se “congelado” no presente regime, em virtude de exame criminológico. Nesse sentido, evidente a necessidade de progressão de regime do apenado. (doc. 43, pp. 2 e 5).
 
E, ao final, requer:
 
[...] a concessão de ordem LIMINAR de HABEAS CORPUS em favor do paciente [...] [J. C. G. R.], em face do constrangimento ilegal à sua liberdade, haja vista todo o exposto, reconhecendo a ilegalidade da decisão impugnada, com a concessão da ordem para determinar a progressão do paciente ao regime semiaberto, com fundamento no art. 112 da LEP, afastando-se a exigência de exame criminológico obrigatório, por se tratar de norma mais gravosa e inaplicável retroativamente. (doc. 1, p. 5).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente habeas corpus, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, do Regimento Interno do STJ, por ausência de constrangimento ilegal no indeferimento da progressão de regime. 2. Fato relevante. O indeferimento da progressão de regime foi fundamentado em exame criminológico desfavorável, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para o retorno ao convívio social, apontando ausência de requisito subjetivo. 3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem manteve o indeferimento do pedido de progressão de regime, destacando elementos concretos extraídos do exame criminológico e do relatório social, que indicaram aspectos desfavoráveis à concessão do benefício. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o exame criminológico desfavorável, que apontou a ausência de requisito subjetivo, pode fundamentar o indeferimento da progressão de regime, e se há constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício. III. Razões de decidir 5. O exame criminológico, embora não vincule o julgador, é considerado método idôneo para subsidiar a análise do requisito subjetivo necessário à progressão de regime. 6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, na via estreita do habeas corpus, não é possível desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo para concessão de benefícios da execução penal, como a progressão de regime, devido à necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. 7. No caso concreto, o exame criminológico revelou aspectos desfavoráveis à concessão do benefício, como fragilidade nos vínculos familiares e comunitários, ausência de participação em atividades ressocializadoras e negativa do delito pelo sentenciado, justificando o indeferimento da progressão de regime. 8. Não há manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, considerando que o indeferimento foi fundamentado em elementos concretos extraídos do exame criminológico e do relatório social. IV. Dispositivo e tese 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. [...]. (doc. 2, pp. 67-68 – grifei).
 
O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Isso porque, para além de a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ser firme no sentido de que “[é] possível que seja determinada, fundamentadamente, a realização de exame criminológico para a progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas” (HC 198.604 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/4/2021 – grifei), a referida progressão de regime somente ocorrerá quando estiverem preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, nos termos do art. 112, da Lei 7.210/1984.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TERMO INICIAL PARA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME QUE SOMENTE É ATINGIDA QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 214.197 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/5/2022 – grifei).
 
Ementa HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – REQUISITOS. Mostra-se indispensável à progressão de regime de cumprimento da pena a observância de requisitos objetivos e subjetivos. (HC 189.483/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4/2/2021 – grifei).
 
Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Brasília, 30 de janeiro de 2026.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator